Tribunal: STF
Processo: ARE 1358819
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, assim ementado (eDOC 3, p. 13):



    “MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES AFASTADAS. DIREITO ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO CUJA FORMALIZAÇÃO TENHA REPERCUTIDO NO CAMPO DE INTERESSES INDIVIDUAIS, PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINSTRATIVO SOB O RITO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E COM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. SEGURANÇA CONCEDIDA.



    1. Da análise do conjunto probatório trazido aos autos, verifica-se a existência de prova pré-constituída a demonstrar, de plano, o direito líquido e certo do impetrante, razão pela qual resta afasto a presente preliminar arguida.



    2. Em nome da segurança jurídica e adotando a orientação das Cortes Superiores, mormente a orientação adotada pela Corte Excelsa no Recurso Extraordinário n. 594.296/MG, sujeito ao regime do artigo 543-B, do CPC, julgado em 21/09/2011, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, vem sendo considerado nulo o ato que de forma unilateral e sem oportunizar a ampla defesa atinge a esfera de direitos indivivuais.



          3. Assim, resta evidente o direito da impetrante em ter a sua pensão vitalícia calculada com base na remuneração de Analista Judicial – Escrivão Judicial – Nível 15, Ref. III.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 5, p. 8)



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 37, XIII; 40; e 236, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, que: 



    “observa-se que a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 236, consagrou os serviços notariais e de registro como serviços públicos executados em caráter privado, por delegação do Poder Público. O marido da recorrida, Sr. Osmar Marques da Rocha, fora ex Tabelião Público do 1º Ofício de Notas da Comarca de Alto Longá, assim, a viúva é beneficiária de pensão de titular que nunca fora servidor público de cargo de provimento efetivo e, dessa forma, não fazia jus aos reajustes e aumentos vencimentais do cargo público de Escrivão Judicial.” (eDOC 8, p. 7) 



    Aduz-se, que “O Tabelião não está inserido no conceito de servidor da Justiça, posto que não percebe remuneração do Tribunal de Justiça, pois é remunerado por emolumentos advindos dos serviços de tabelionato prestados.” (eDOC 8, p. 7) 



    A Vice-Presidência do TJPI inadmitiu o recurso extraordinário ao entendimento de que “o apelo apresenta argumentação inteiramente desconectada dos fundamentos julgados, porquanto tal argumento sequer foi discutido no acórdão, não atendendo à exigência constitucional do prequestionamento”, e, ainda, por entender que incide à espécie o óbice da súmula 279 do STF. (eDOC 3)



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Quando do julgamento do Mandado de Segurança, o Tribunal de origem asseverou que (eDOC 3, pp. 16-19):



    “(...)



    De sorte, tal ato se mostra abusivo e ilegal, uma vez que o Estado não pode modificar uma situação jurídica instituída após processo administrativo tido como legal, ou desconstituí-la, sem propiciar a ampla defesa e o contraditório.



    Acerca do tema, as Cortes Superiores vêm, reiteradamente, assentando ser obrigatório em todos os processos administrativos que impliquem em supressão de direito a aplicação do due processo of law. Nesse sentido:



    (...)



      Assim, em nome da segurança jurídica e adotando a orientação das Cortes Superiores, mormente a orientação adotada pela Corte Excelsa no Recurso Extraordinário n. 594.296/MG, sujeito ao regime do artigo 543-B, do CPC, julgado em 21/09/2011, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, vem sendo considerado nulo o ato que de forma unilateral e sem oportunizar a ampla defesa atinge a esfera de direitos individuais.



    Não se desconhece o enunciado da Súmula n. 346, do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “a administração pública pode declarar a nulidade de seus próprios atos”, nem o da Súmula n. 473, também da Suprema Corte, que diz que “a administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.”



    Entretanto, esse poder/dever que tem a Administração Pública de anular seus próprios atos não é absoluto, tanto que o próprio Supremo Tribunal Federal orienta no sentido de que “ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo”, motivo pela qual a “ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa” (STF – RE 594296/MG, Rel. Ministro Dias Toffoli, julgado em 21/09/2011).



    Este Tribunal de Justiça, acerca da necessidade de ser observar os princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de redução de proventos de aposentadoria ou de outras vantagens pecuniárias, tem orientado:



    (...)



    Assim, resta evidente o direito da impetrante em ter a sua pensão vitalícia calculada com base na remuneração de Analista Judicial – Escrivão Judicial – Nível 15, Ref. III.



    (...)”



    Constata-se que as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, o que torna aplicável ao caso as Súmulas 283 e 284 desta Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fundamentos do acórdão recorrido. Ausência de impugnação. Súmula nº 283/STF. Deficiência de fundamentação do recurso extraordinário. Súmula nº 284/STF. Precedentes. 1. As razões adotadas como fundamento no acórdão recorrido não foram impugnadas adequadamente no apelo extremo. Incidência da Súmula nº 283/STF. 2. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula nº 284/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE 1.272.966-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 21.10.2020).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. REALINHAMENTO SALARIAL. LEI FEDERAL 7.730/1989. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO FUSTIGADO. SÚMULA 283/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 02.12.2008. Ausência de ataque, nas razões do recurso extraordinário, a fundamento do acórdão proferido na origem. Aplicação da Súmula 283/STF: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Agravo regimental conhecido e não provido.” (AI 765.087-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 03.09.2013).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS INFRINGENTES. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283 DO STF. 1. É inadmissível o recurso extraordinário que não ataca o fundamento do acórdão recorrido. Incidência da Súmula 283 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.” (ARE 1.029.454-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.05.2017).



     



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente